Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DEMORA NA EMISSÃO DE DOCUMENTO VEICULAR. FALHA NO SISTEMA DO DENATRAN. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Pretensão condenatória ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da demora na emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, por falta de atualização na Base de índice Nacional (BIN).
3. Em suas razões, o recorrente alega que em 08/04/2021, foi realizada a vistoria do veículo para fins de transferência e liberação do CRLV pelo DETRAN; que se deslocou diversas vezes ao órgão para verificar a demora no atendimento do serviço solicitado; que em janeiro de 2022, o recorrido solicitou a correção do problema por meio dos chamados abertos no sistema e que o processo de transferência só foi finalizado em outubro de 2022. Contrarrazões apresentadas.
4. Nos autos, os únicos registros de atendimento estão documentados no ID 46527883 e nos e-mails encaminhados pelo DETRAN ao setor de TI (ID 46527863). Não havendo outras comprovações de que o autor esteve no órgão para obter informações sobre o serviço solicitado.
5. A partir das providências adotadas pelo DETRAN, após comparecimento do autor em 06/01/2022, foi então verificada a falha e correção do sistema. Verifica-se ainda que o IPVA só foi pago em março de 2023 (ID 46527864). Em relação às multas, outro óbice à transferência, constata-se que, das 23 existentes antes da efetiva transferência, a última foi emitida em 08/07/2022. Sabe-se que para realizar a transferência de um veículo, não podem existir débitos (Resolução no 809/2020 do CONTRAN). Não há como aferir a falha na prestação de serviço do Órgão. A responsabilização do Estado, por carência de comprovação, resta incabível.
6. Além disso, segundo a recorrida, o atraso no atendimento completo ao pedido do recorrente, não decorreu da sua atuação, como bem assentado na sentença no trecho em que afirma que “a alegada demora na emissão da nova documentação do veículo fora causada por um aparente erro sistêmico na atualização da Base de Índice Nacional (BIN), que é uma base de dados informatizada e centralizada que armazena informações oficiais do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) – órgão nacional que controla, supervisiona e fiscaliza todas as políticas de trânsito do Brasil –, contendo características e informações dos veículos pertencentes à frota nacional a partir do sistema de Registro Nacional de Veículo (RENAVAM). Assim, não há como imputar a demora na emissão da documentação veicular ao DETRAN/DF, o qual, após a regular efetivação da vistoria, adotou as providências necessárias à transferência do automóvel para a base de cadastro local (...)”. Nessa linha, a “falha” na prestação do serviço público não se deu no âmbito local, mas, sim, federal, não havendo hipótese legal de responsabilidade solidária para o caso.
7. Recurso conhecido, mas não provido. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.